Tribunal: CARF
Processo: 10980.926938/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS ALEGADOS ANTERIORES AO RESPECTIVO TRIMESTRE. IMPOSSIBILIDADE
O pedido de ressarcimento dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação, e referir-se a um único trimestre-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.926938/2016-94
ACÓRDÃO
3002-003.348 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS ALEGADOS ANTERIORES
AO RESPECTIVO TRIMESTRE. IMPOSSIBILIDADE
O pedido de ressarcimento dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação, e referir-
se a um único trimestre-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.348 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926938/2016-94
2
RELATÓRIO
Trata o processo de inconformidade, em face do indeferimento de parte do pedido
de compensação de crédito de Cofins não cumulativo - mercado interno para compensar débitos
de IRPJ e CSLL 01/2012, referente ao período de apuração do 4o trimestre de 2011.
O crédito acolhido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, tendo sido os enquadramentos normativos: Lei n° 10.833, de
2003; Lei n° 10.865, de 2004; art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004; art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005.
Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB n° 1.300, de 2012.
Em seguida, o contribuinte apresentou recurso de informidade. A DRJ08 sintetiza de
forma clara os fatos e argumentos trazidos na impugnação, o que adoto por política de economia
processual:
Em 17 de outubro de 2016 há defesa, no sentido a seguir (fls. 3 e ss):
o prazo para inconformidade é 30 dias e começou em 19/09/2016 (segunda-
feira); a data final é 18/09/2016, sendo tempestiva a inconformidade;
em 14/05/2013 transmitiu o Pedido de Ressarcimento de COFINS Não Cumulativa
Mercado Interno (Ml) -- PER/DCOMP n° 03228.72070.140513.1.5.11-3714 (Doc.
03);
o valor original do crédito de COFINS não cumulativo (Ml), informado na
PER/DCOMP é de R$ 376.580,59 (trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e
oitenta reais e cinquenta e nove centavos) e tem como origem o grande volume
de compras efetuado no mercado interno;
os débitos, cuja compensação não foi homologada, referem-se à IRPJ e a CSLL das
competências de 01/2012;
após o cruzamento de dados entre a PER/DCOMP e as DACONs, relativa ao quarto
trimestre do ano-calendário de 2011, a autoridade não homologou a
compensação, pois, nos termos do despacho decisório (Doc. 02) o crédito
reconhecido é insuficiente para compensar o débito, conforme abaixo:
"O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 31985.00045.300412.1.3.11-3404, NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
14299.57759.050313.1.7.11 3200 - Não há valor a ser restituído/ressarcido para
o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
03228.72070.140513.1.5.11-3714."; (grifo não original)
a conclusão deu-se pelo fato de que nas fichas 16A/24 das DACONs do ano-
calendário de 2011, não foi identificado o crédito informado pela Recorrente,
conforme se denota no resultado da análise do valor do direito creditório, de
acordo com o abaixo demonstrado:
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.348 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926938/2016-94
3
as diferenças identificadas entre as informações, podem ser assim apontadas:

com fulcro no artigo 74 da Lei 9.430/1996, e artigo 43 da Instrução Normativa n°
1.300/2012, a autoridade não homologou a compensação e consolidou os débitos
que se pretendia compensar, formalizando exigência no valor total de R$
250.152,17 (duzentos e cinquenta mil, cento e cinquenta e dois reais e dezessete
centavos), reconhecendo apenas o montante do crédito no valor de R$ 89.715,85
(oitenta e nove mil setecentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos), que
resultam de R$ 153.424,49 (principal) + R$ 30.684,88 (multa de mora -20%) + R$
66.042,80 (juros);
o despacho decisório deve ser reformado, tendo em vista que a Recorrente
efetivamente possuía à época créditos suficientes para a compensação pleiteada,
tendo se equivocado apenas no preenchimento de sua Perdcomp, conforme
iremos demonstrar a seguir.
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PARA COMPENSAR OS DÉBITOS DE IRPJ e CSLL DE
01/2012 o valor do direito creditório é suficiente para as compensações
pleiteadas e foi desconsiderado em decorrência de erro formal no
preenchimento de obrigação acessória (PERDCOMP);
o Crédito de COFINS não cumulativo Ml, tem origem no grande volume de
compras de 2011, conforme podemos demonstrar através das DACONs, o crédito
apresentado pela empresa foi constituído durante as aquisições do ano calendário
de 2011 da seguinte forma, conforme ficha 24 do DACON (DOC4):

o crédito de COFINS não cumulativa apurado em 2011 está demonstrado e resulta
em crédito original de R$ 376.580,60 - suficiente para compensar o IRPJ e a CSLL
declarados via PER/DCOMP;
existindo créditos não é possível indeferir as compensações, pela simples
disparidade entre os valores declarados na PERDCOMP e os valores declarados no
DACON;
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.348 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926938/2016-94
4
por erro formal de preenchimento de obrigação acessória, a Recorrente informou
o período do crédito de forma inadequada, porém como já demonstramos o
crédito é bom e válido para satisfazer a obrigação acessória;
OS CRÉDITOS UTILIZADOS POR MEIO DO PER/DCOMP EXISTEM não se admite a
não homologação da compensação em questão, pela simples existência de erro
formal no preenchimento de uma obrigação acessória, quando, de fato, créditos a
serem compensados existem e estão demonstrados;
se possível, a Requerente retificaria a PER/DCOMP para que nela constasse o
efetivo crédito de COFINS não Cumulativa Mercado Interno, para posterior
readequação do PER/DCOMP;
considerando que já houve a não homologação da compensação, e estando em
curso o presente processo, não seria mais possível a retificação no que tange às
informações em comento;
o erro formal de preenchimento não tem o condão de reduzir ou eliminar crédito
válido e existente;
é interesse da Recorrente utilizar de crédito de COFINS não cumulativa e o
simples erro formal de preenchimento não pode levar a contribuinte a ter seu
direito à compensação violado;
cabe aplicar os princípios da verdade real e da essência sobre a forma (ou da
realidade sobre a forma); os créditos possuíam - e possuem - a liquidez e a certeza
necessárias à homologação das compensações; não pode um erro formal no
preenchimento afastar o direito à compensação; tal erro não acarretou prejuízo
algum à Administração, pois o crédito efetivamente existe;
Ao final, a 9a Turma de Julgamento da DRJ/08, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte
ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS ALEGADOS ANTERIORES AO
RESPECTIVO TRIMESTRE. IMPOSSIBILIDADE. O saldo credor acumulado ao final de
cada trimestre-calendário deve ser objeto de pedido de ressarcimento
específico/único.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Se não houve irregularidade, incorreção ou omissões,
descabe arguir nulidade; tampouco ocorreu prejuízo para o sujeito passivo (Art.
60, Dec. 70.235/72).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.348 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926938/2016-94
5
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. Não compete à esfera administrativa a
análise de questões que versem sobre a legalidade ou constitucionalidade de
Devidamente notificada (fl. 114), a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário (fls. 119 a 128), em 05/10/2022, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em
resumo, as seguintes questões:
 Erro formal no preenchimento da obrigação acessória;
 Observância dos princípios constitucionais da Razoabilidade e da Moralidade
Administrativa, bem como dos princípios do Direito Administrativo e do
Direito Tributário da Verdade Material e Formalismo Moderado;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre compensação de crédito de Cofins
não cumulativo - mercado interno, do 4o trimestre de 2011.
DA PRELIMINAR
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Argumenta o contribuinte que a não homologação dos créditos pela fiscalização
implica em violação aos princípios constitucionais da Razoabilidade e da Moralidade
Administrativa.
Dado que, no que se refere à aplicação dos princípios constitucionais mencionados,
é evidente que a análise implicaria um julgamento de constitucionalidade, algo que não pode ser
realizado na esfera administrativa, pois tal apreciação excede a competência legal deste colegiado
para examinar possíveis violações às normas legitimamente incorporadas ao ordenamento
jurídico. Neste sentido, foi estabelecida a Súmula no 02 do CARF:
“Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a aplicação de
lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste ponto.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.348 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926938/2016-94
6

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, a empresa alega erro no preenchimento da DACON e defende
que o mero erro formal não pode impedir o direito a utilização de crédito de Cofins não
cumulativo, com existência devidamente comprovada. Apela para isso aos princípios da verdade
real e da essência sobre a forma. Pede para que sejam observados os princípios do Direito
Administrativo e do Direito Tributário da Verdade Material e Formalismo Moderado.
A DRJ, por sua vez, argumenta que não ser trata apenas de erro no preenchimento
do documento acessório, a empresa está requerendo a compensação de crédito acumulado, em
mais de um período, ao longo de 2011. No entanto, a norma para ressarcimento vigente a época
não permitia a utilização de crédito de trimestres anteriores, visto que o pedido de ressarcimento
deveria referir-se a um único trimestre-calendário.
Como se pode notar, a negativa do direito não decorre do crédito em si, mas de um
motivo anterior: a ausência de formalização adequada do crédito pretendido pelo sujeito passivo.
Por isso, a questão a ser analisada neste voto dispensa a comprovação apresentada pela
Recorrente nos autos, a causa da não homologação se deve, tão somente, em razão de aplicação
de uma previsão legal que permite sua utilização para compensação apenas após o término do
trimestre calendário.
Assim determinava a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, que estabelecias as
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, vigente à época do pedido:
IN RFB no 1.300/2012
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas Contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente depois do encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
(...)
Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante formulário acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II do
caput do art. 27, e do seu § 3o, referente ao saldo credor acumulado no período
de 9 de agosto de 2004 até o final do 1o(primeiro) trimestre-calendário de 2005,
poderá ser efetuado somente a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.348 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926938/2016-94
7
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
A IN RFB no 1.300/2012 traz as mesmas restrições introduzidas desde a IN SRF no
210/2002, delimitando o ressarcimento aos créditos escriturados no trimestre-calendário de
referência. Ademais, todas as IN posteriores que a substituíram mantiveram a mesma disposição.
IN RFB No 2055, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021
Art. 53. O pedido de ressarcimento e a declaração de compensação devem ser
efetuados mediante a utilização:
I - do programa PER/DCOMP; ou
II - do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo
I, ou mediante o formulário Declaração de Compensação, constante do Anexo IV,
caso não seja possível a utilização do programa PER/DCOMP.
§ 1o O pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto.
Trata-se de disposição legal que não pode ser afastada por argumentos fundados no
princípio da verdade material, como pretende a recorrente.
No caso concreto, como visto, a autoridade fiscal não levou em consideração
eventual saldo credor de períodos anteriores. Desse modo, não merece reparos a apuração da
autoridade tributária, uma vez que seguiu, de forma precisa, os limites procedimentais traçados
pela legislação que rege os pedidos de ressarcimento e declaração de compensação da Cofins.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 561
DF CARF MF
Original